Tribunal: CARF
Processo: 10880.690172/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.690172/2009-01
ACÓRDÃO
3001-003.627 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOITH PAPER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Data do fato gerador: 13/10/2006
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
Caracterizado o recolhimento a maior do tributo, em diligência fiscal, é
cabível o reconhecimento do direito creditório até o valor apurado com a
homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVAÇÃO
NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA
TRANSMISSÃO
DA
DCOMP.
Em atenção ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
prevalece no CARF o entendimento de que é devida a homologação de
compensação de crédito cuja comprovação da certeza e liquidez se
confirme até o momento do recurso voluntário, de forma que a retificação
da DCTF - apesar de desejada - não é critério indispensável ao
reconhecimento do crédito.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
JULGAMENTO
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
Não cabe sustentação oral pelo contribuinte na primeira instância do
julgamento administrativo, por falta de previsão legal. Esse instrumento de
defesa está previsto na fase recursal, perante o Conselho de Contribuintes,
caso o autuado recorra da decisão e proteste por sua produção naquela
instância superior.

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.627 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690172/2009-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 28 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de Compensação que indica como crédito valores de
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) cujo recolhimento indevido aconteceu
em 15/09/2006 (fls. 1/3).
A compensação foi recusada por meio da emissão de Despacho Decisório Eletrônico
(fl. 4), sob o fundamento de que “A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 8/19) alegando,
em síntese, que a decisão de não homologação da DCOMP baseou-se exclusivamente na
informação existente na DCTF, deixando de apreciar em substância o fato de que o contribuinte
recolheu indevidamente o tributo, em razão de que desde de janeiro de 2006 deixou de haver a
incidência da CIDE sobre a remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador, nos termos do art. 2o, § 1oA, da Lei no 10.168/2000,
incluído pela Lei no 11.452/2007, o qual prevê que “A contribuição de que trata este artigo não
incide sobre a remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição
de programa de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia”.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.627 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690172/2009-01
3
Para fazer prova da operação, juntou cópia dos contratos celebrados e dos invoices
que demonstram o pagamento realizado sob tal título.
Argumenta que embora a DCTF contenha erro formal, o erro de preenchimento não
pode prejudicar o direito à restituição dos valores indevidamente pagos, tal como demonstrado,
protesto pela aplicação do princípio da verdade material.
A Delegacia da Receita Federal de São Paulo/SP1 (DRJ), por meio do Acórdão no
16.32.154, de 16 de junho de 2011 (fls. 68/73), julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme o seguinte entendimento resumido na sua ementa:

Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Data do fato gerador: 15/09/2006
Ementa:
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL MOTIVAÇÃO. Motivada
é a decisão que por conta da vinculação total de pagamento a débito do próprio
interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OI! A MAIOR. A mera alegação da existência do
crédito, desacompanhada de elementos cabais de prova não é suficiente para
reformar a decisão não homologatória de compensação.
PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS. As provas que possuir, salvo
excludentes legais expressamente previstas, devem sei apresentadas no prazo
para Impugnação/Manifestação.
INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
ENDEREÇO
DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE. Indefere-se o pedido de endereçamento de intimações ao
escritório dos procuradores cm razão da inexistência de previsão legal para
intimação cm endereço diverso do domicílio do sujeito passivo.
SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA
LEGISLAÇÃO QUE REGE C PROCESSO ADMINISTRATIVO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento na
primeira instância administrativa, tendo em vista a falta de previsão na legislação
pertinente, em especial o Decreto n" 70.235/72 e a Portaria MF n° 58/2006.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 69/164) no qual reitera os
mesmos fundamentos de sua impugnação, acrescentando pedido de anulação da decisão da DRJ,
por violação da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.627 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690172/2009-01
4
Em sessão do dia 17/09/2014 a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção
de Julgamento decidiu baixar o presente processo em Diligência pois o Despacho Decisório foi
emitido de forma automática sem auditoria eletrônica ou manual e os documentos de cambio
apresentados pelo contribuinte geraram indícios suficientes para os julgadores decidirem pela
Diligência.
Os itens solicitados foram :
(1) intime o contribuinte para apresentar os contratos, acordos ou outros
instrumentos que dão suporte às operações objeto do presente pedido, os quais devem esclarecer
categoricamente se se trata de aquisição de licença ou de prestação de serviço, ou esclareça a
respeito,
(2) bem como que o contribuinte descreva qual a licença de software é objeto das
operações, ou qual a utilidade ou o serviço que foi realizado especificamente em relação aos fatos
geradores alcançados por este pedido, apresentando os documentos que comprovem suas
características e natureza,
(3) que explique comprove a não existência de transferência de tecnologia,
(4) assegurando-se à Delegacia que promova qualquer diligência que venha a
entender necessária, devendo ao final lavrar relatório da diligência, dizendo da configuração ou
não da hipótese do art. 2o, § 1oA, da Lei no 10.168/2000, incluído pela Lei no 11.452/2007.

Após a Diligência o processo retornou ao CARF para julgamento. O relatório da
Diligência encontra-se as fls 229 a 233.

VOTO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
PRELIMINAR
DA NULIDADE DO ACORDÃO DA DRJ POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Em seu pedido o Recorrente pede a anulação do acordão 16-32.154 – 13 a Turma da
DRJ/SP1 por cerceamento de defesa. Alega que apesar de o art. 25 do Decreto 70.235, que rege o
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.627 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690172/2009-01
5
Processo Administrativo Fiscal, não fazer menção as sessões de julgamento, nem tampouco rege
como deverá se dar a presença do contribuinte e a possibilidade de sua manifestação durante a
sessão entende que a DRJ não poderia negar o seu pedido de sustentação oral na 1a instancia. Diz
que esta lacuna no Decreto seria preenchida pelos princípios constitucionais que norteiam o
processo administrativo.
Entendo não assistir razão ao contribuinte.
Não há a o cerceamento de defesa alegado pois o próprio Decreto traz todo o
procedimento para a defesa do recorrente. Nesta mesma linha o acordão proferido pelo TRF da 3a
Região, Apelação 2009.61.00.009906-9/SP com a ementa abaixo:
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
DIREITO
ADMINISTRATIVO
-
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE À CONTA DE VIOLAÇÃO AO
"DEVIDO PROCESSO LEGAL": INOCORRÊNCIA - MATÉRIA REGIDA À EXAUSTÃO
PELO DECRETO No 70.235/72, QUE NÃO PREVÊ AS PROVIDÊNCIAS DESEJADAS
PELA CONTRIBUINTE - IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO TORNAR-SE GERADOR
DE PROVIDÊNCIAS "PROCESSUAIS "INOVADORAS - APELO DESPROVIDO.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal e o
procedimento de consulta, não prevê as providências desejadas pela
contribuinte/impetrante (notificação pessoal da data do julgamento, produção de
prova testemunhal e oportunidade para "sustentação oral", perante o órgão
julgador colegiado).
No processo administrativo fiscal assegura-se o contraditório e a ampla defesa do
contribuinte na apresentação de sua impugnação escrita, que é ilimitada, bem
como lhe facultando o duplo grau de jurisdição.
Não é atribuição do Judiciário (que não é legislador positivo) debruçar-se sobre a
normatização processual-administrativa e nela inserir - menos ainda criar em
certo caso concreto - novos atos procedimentais ou providências, a título de
suplementar uma suposta insuficiência das regras existentes à luz do devido
processo legal.
Pelo exposto voto por rejeitar a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, o recorrente sustenta que promoveu o recolhimento indevido de
CIDE­Royalties em relação a pagamentos que corresponderiam a “remuneração pela licença de
uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador”, sem
transferência de tecnologia, na forma do art. 2o, § 1o-A, da Lei no 10.168/2000, incluído pela Lei no
11.452/2007.
Entendo assistir razão a recorrente.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.627 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690172/2009-01
6
Reproduzo abaixo os art. 20 e 21 da Lei 11.452/2007.
...
Art. 20. O art. 2o da Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, alterado pela Lei
no 10.332, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte §
1o-A:
“Art. 2o ..................................................................................
..................................................................................
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia.
.................................................................................. ” (NR)
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em
relação ao disposto no art. 20 a partir de 1o de janeiro de 2006.
...
Aqui importante observar que a redação dada ao art. 2o, § 1o-A, da Lei no
10.168/2000 foi incluído pela Lei 11.452/2007, e esta, em seu art. 21, prevê que os efeitos desta
alteração se dão em data anterior, no caso a partir de 1o de Janeiro de 2006. Isto justificaria o
pagamento indevido no período de apuração de setembro 2026 se aquele fato gerador realmente
corresponder a não incidência de CIDE previsto nesta Lei.
A fim de dirimir esta dúvida a 4a Cãmara da 3 a Turma Ordinária do CARF baixou em
diligência, Resolução no 3403-000.578, solicitando que a Delegacia da Receita Federal intimasse a
recorrente a apresentar documentos tais como contratos, acordos e outros documentos, inclusive
outros comprovantes que a Receita achasse pertinentes, que confirmariam ou não o alegado pelo
contribuinte.
Em resposta a Autoridade fiscal elaborou a Informação 1.018/2024, fls 229-233, que
após análise da documentação e comprovantes apresentados pelo contribuinte concluiu que a
alegação da Recorrente no processo era procedente pois aquela transferência não incidiria a CIDE.
Tratava-se de remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de
programa de computador, sem envolver a transferência da correspondente tecnologia conforme previsto
no art. 2o, § 1o-A, da Lei no 10.168/2000.
Diante do exposto acima, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário,
rejeitar a preliminar e, quanto ao mérito, em dar lhe provimento integral, reconhecendo direito
creditório em sua totalidade e a homologação das compensações atreladas a ele até o seu limite.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.627 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690172/2009-01
7
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 248
DF CARF MF
Original